Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO AJUIZADA EM 02-OUTUBRO-2020, CONTESTADA EM FEVEREIRO/2021, DILIGENTEMENTE SENTENCIADA EM JUNHO/2021, E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM 20 DE AGOSTO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PARTES. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DIREITO DISPONÍVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERIODICIDADE. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS DECORRENTES DA COBRANÇA. RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÕES. CALCULADORA DO CIDADÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que os juros cobrados são abusivos; que cabe ao juiz proceder com o saneamento dos autos podendo elucidar as provas necessárias para o julgamento do mérito; que a capitalização de juros é indevida; que a cobrança cumulada de juros remuneratórios e juros moratórios é a comissão de permanência disfarçada; abusividade da cobrança de despesas judiciais e extrajudiciais decorrentes da mora e que a calculadora do cidadão permite aos usuários conferirem se a taxa de juros aplicada está correta.

2. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 3.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade (Súmula 382/STJ). 3.2. O apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão.

4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não cabe à parte transferir esse ônus ao magistrado. 4.2. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC.

5. É permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539. 5.1. No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 5.2. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

6. A proibição de cumulação entre a comissão de permanência com a correção monetária e os demais encargos estão previstas nas Súmulas ns. 30 e 472 do STJ. 6.1. No entanto, conforme a cláusula 15 do contrato, os encargos aplicados são exclusivamente os juros moratórios, no percentual de 13,70% a.m. 6.2. Não há que se falar em cumulação da comissão de permanência com demais encargos.

7. Consoante jurisprudência deste TJDFT e STJ, caso prevista cláusula em contrato de adesão que impõe ao consumidor a obrigação de pagamento de honorários advocatícios e outras despesas decorrentes de cobrança extrajudicial ou judicial, deve-se interpretar a disposição em conformidade com o art. 51, XII, do CDC, assegurando ao consumidor o mesmo direito contra o credor. 7.1. Evidencia-se que a reportada cláusula prevê sanções tanto para o consumidor quando para o fornecedor (este por expressa previsão legal nos termos do art. 51, XII, do CDC), havendo assim, reciprocidade de obrigações, e, portanto, não se identifica nulidade.

8. A calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato. 8.1. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a cobrança abusiva.

9. Apelo improvido.